Tribunal: TJBA
Processo: 8013623-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Classe: Conflito de Competência nº 8013623-09.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-Presidente Suscitante: DESEMBARGADOR CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA Suscitado: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Processos de referência: Reclamações nº 8002660-39.2025.8.05.0000 e 8008117-52.2025.8.05.0000 Interessado: DARCY AMERICO SALVETTI Advogado: ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA (OAB:BA35644-A), GUILHERME APOLINARIO ARAGAO (OAB:DF36078) ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. PREVENÇÃO. RELATOR VENCIDO EM JULGAMENTO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA. EXTENSÃO DA PREVENÇÃO AOS PROCESSOS CONEXOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 160, CAPUT E §9º, DO RITJBA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda no bojo da Reclamação nº 8008117-52.2025.8.05.0000, em face do Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, para que seja determinada a competência para julgamento desta e da Reclamação nº 8002660-39.2025.8.05.0000. 2. As reclamações estão vinculadas a processos (8000483-30.2020.8.05.0210, 8000394-07.2020.8.05.0210 e 8000478-08.2020.8.05.0210), cuja conexão foi expressamente reconhecida por esta Corte em julgamento anterior. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se, tendo sido vencido o relator original no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8055879-35.2023.8.05.0000, a prevenção e competência para os recursos e incidentes subsequentes, incluindo os das demandas conexas, transferem-se ao Desembargador designado para lavrar o acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Nos termos do art. 44, I, do Regimento Interno do TJBA, ao ser vencido o relator original, a relatoria do feito é transferida ao Desembargador designado para redigir o acórdão. 2. O art. 160, §9º, do RITJBA, em consonância com o caput do mesmo artigo, é explícito ao determinar que a prevenção, nesses casos, se desloca para o magistrado que lavrou o voto vencedor, englobando a relatoria dos recursos subsequentes e processos conexos. 3. A transferência da competência visa garantir coerência e segurança jurídica nos julgamentos, evitando decisões contraditórias sobre mesma controvérsia, especialmente quando já reconhecida a conexão entre as demandas. 4. A norma regimental afasta a competência do relator originário, rompendo sua vinculação com o julgamento do feito e estabelecendo a nova prevenção ao magistrado redator do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente, para reconhecer a competência do Desembargador Cássio José Barbosa Miranda para a relatoria da Reclamação nº 8008117-52.2025.8.05.0000 e da Reclamação nº 8002660-39.2025.8.05.0000, e demais processos conexos. Tese de julgamento: “Nos termos do art. 160, §9º, do RITJ/BA, vencido o relator originário, transfere-se a relatoria ao Desembargador designado para lavrar o acórdão, que se torna prevento para os recursos e incidentes subsequentes, inclusive os referentes a processos conexos.” Dispositivos relevantes citados 1. Código de Processo Civil, arts. 930, parágrafo único; 941. 2. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, arts. 44, I; 160, §9º; 209, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, (CC 152458 / DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; S3 - TERCEIRA SEÇÃO; J. 23/08/2017). TJ-BA (CC 8003438-53.2018.8.05.0000, Relator: Augusto de Lima Bispo, Data de Julgamento: 12/9/2018); TJ-BA (CC 0019640-86.2014.8.05.0000, Relatora: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2017); TJ-BA (CC 0000086-97.2016.8.05.0000, Relator: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2016). ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8013623-09.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA RECLAMAÇÃO Nº 8008117-52.2025.8.05.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, BEM COMO FIXANDO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 8002660-39.2025.8.05.0000, A ESTE DESEMBARGADOR SUSCITANTE, A QUEM OS AUTOS DEVERÃO SER REMETIDOS PELO DESEMBARGADOR SUSCITADO, NA QUINTA CÂMARA CÍVEL. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente